Tribunal: TJBA
Processo: 8042338-32.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042338-32.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ATLANTA CONSULTORIA E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

Advogado(s)
:
DILSON PAULO OLIVEIRA PERES JUNIOR

AGRAVADO: SERTANEJA EMPRESA AGRO PASTORIL S A

Advogado(s)
:
JOSE ALBERTO CAMPOS MEDEIROS, THIAGO LOBO FLEURY

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE POSSE ADVERSA PELA AGRAVANTE. IMPUGNAÇÃO FUNDADA EM PROVA DOMINIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação possessória de reintegração de posse, na qual foi deferida tutela de urgência para restituição do imóvel rural à parte autora, com autorização de força policial e imposição de multa diária por descumprimento.

2. A agravante alegou que a decisão recorrida se baseou em elementos de natureza dominial e que houve cerceamento de defesa por ausência de contraditório e da regra da não-surpresa. Apontou, ainda, que possui registro da Fazenda Itaqui, com georreferenciamento perante o INCRA, o que afastaria qualquer esbulho possessório.

3. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, por inexistência dos requisitos legais. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, com ênfase na necessidade de cognição exauriente em primeiro grau e ausência de elementos aptos a infirmar a decisão de tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o deferimento de efeito suspensivo a agravo de instrumento contra decisão concessiva de liminar possessória, quando a insurgência se baseia em argumentos dominiais; e (ii) saber se os documentos apresentados pela agravante são suficientes para afastar a verossimilhança do direito invocado pela parte autora da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ação originária tem natureza possessória, sendo incabível o exame de questões dominiais, ainda que lastreadas em registro e georreferenciamento, por não serem suficientes à demonstração do exercício de posse.

6. Os fundamentos da decisão de primeiro grau demonstram a existência de elementos aptos a justificar a concessão da tutela de urgência, diante da alegada turbação e do histórico de conflito fundiário na região.

7. O parecer da Procuradora de Justiça ressalta que os documentos apresentados pela agravante não são hábeis a afastar a decisão recorrida, especialmente por se tratarem de elementos que dependem de instrução aprofundada e contraditória. Afirma, ainda, que a pretensão recursal confunde-se com o mérito da ação originária.

8. Na via estreita do agravo de instrumento, não é possível resolver, de forma peremptória, as complexas controvérsias fáticas apresentadas, sendo indispensável a continuidade da instrução pelo juízo de origem.

9. Diante da ausência de periculum in mora reverso e da dúvida objetiva sobre a efetiva posse do imóvel, é prudente manter a decisão de reintegração até que novos elementos sejam produzidos.

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento

nº 8042338-32.2023.8.05.0000, em que é agravante,
ATLANTA CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
,

e agravada,
SERTANEJA – EMPRESA AGROPASTORIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.